Tribunal: TJMT
Processo: 1009488-55.2023.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009488-55.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOMINGOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 165.131.932-49 (RECORRENTE), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), LUCIANA BARROS DAPARE MACEDO - CPF: 040.844.021-09 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1009488-55.2023.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente:
DOMINGOS PEREIRA DA SILVA
.

Recorrida: SABEMI SEGURADORA S.A.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DE SEGURO COMPROVADA POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL -AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da agravada, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que o reclamante alega que a requerida vem realizando descontos indevidos em sua conta bancária, no total de R$ 2.305,38 (dois mil trezentos e cinco reais e trinta e oito centavos), referentes a um seguro cuja legitimidade ele desconhece.

3.

A requerida por sua vez, apresentou contestação alegando que o requerente contratou o seguro questionado por meio de ligação telefônica, juntando aos autos a gravação da referida conversa como prova. Assim, com base no referido áudio, requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

4.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, afirmando que o áudio apresentado pela requerida "possui validade questionável" e que "o reclamante em nenhum momento demonstrou intenção de contratar o serviço".

5.

Contudo, após análise do conteúdo probatório, entendo de forma diversa, pois a gravação telefônica fornecida pela requerida comprova que o autor consentiu com a contratação do seguro, confirmando seus dados bancários e aceitando o serviço oferecido, Explico.

6.

No áudio apresentado pela reclamada, a atendente identificada como Ágata, se apresenta como representante do grupo América, parceira da Sabemi e do Bradesco. Ela oferece um seguro chamado "Ap Premio" por R$ 1,33 ao dia, com vigência de 36 meses, a partir de um investimento mensal de R$ 40,00, atualizado anualmente pelo GPN. O reclamante confirma seus dados pessoais e é informado de que a documentação do seguro seria enviada ao correio de sua cidade, Apiacás/MT.

7.

Em seguida, a atendente pergunta ao autor se ele confirma a aquisição do benefício, informando que o valor seria debitado da conta nº 197.696, agência 1380, do Banco Bradesco. O autor responde afirmativamente, dizendo: "Tá beleza."

8.

Por fim, a atendente ainda informa que, caso o reclamante não receba o Kit de Boas-Vindas contendo todas as informações sobre o seguro contratado, ele pode entrar em contato pelo telefone 0800.880.1900, e finaliza mencionando o protocolo de atendimento nº 3198219.

9.

Portanto, considero que não restam dúvidas quanto à celebração do contrato por meio da ligação telefônica, afastando a alegação do reclamante de que não contratou o seguro mencionado. A confirmação dos dados e a aceitação expressa do serviço indicam claramente o consentimento para a contratação.

10.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

11.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

12.

Nesse sentido, verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL E MATERIAL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. ÁUDIO DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DESCONTOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) declarar a inexistência de débito, cancelando os descontos indevidos do seguro contestado; (ii) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; e (iii) determinar que a recorrente restitua em dobro os valores atinentes às parcelas debitadas indevidamente na conta-corrente da recorrida, na forma dobrada. Preliminar de incompetência rejeitada pela desnecessidade da realização de perícia técnica. Ademais, a própria consumidora postulou pela sua rejeição na peça impugnativa. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes. O contrato de adesão, por si só, não induz em nulidade ou ilicitude, sendo sua característica a concordância com cláusulas inseridas em bloco por um dos contratantes e aceita pelo outro. Comprovação de contratação mediante juntada de áudio, do que resta clara a concordância com o pacto e confirmação do seu nome, data de nascimento, endereço, número da agência e conta bancária. Inexistência de negativa de entabulação do contrato, mas que devido à idade, houve dificuldade de compreensão dos termos. A instituição financeira não comete ilícito quando há prova da adesão do contrato de seguro com autorização expressa de desconto em conta-corrente, pois está no exercício regular do direito. Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MT - RI: 10035232620198110011 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/08/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/08/2020).

13.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

14.

Agravo interno não provido.

15.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025